Tribunal: TJES
Processo: 5014714-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014714-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL MIRANDA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo o magistrado singular apreciado a questão afeta à alegada litispendência, inviável sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância. Preliminar não conhecida.

2. Diante da interpretação lógico-sistemática da minuta recursal, é possível a identificação da pretensão dos agravantes, inclusive no que concerne à tutela de urgência. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

3. As particularidades do caso vertente não evidenciam a presença cconcomitante dos requisitos autorizadores da medida postulada pelos autores na lide em apreço, tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera, ante o acerto da decisão impugnada.

4. Além disso, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014714-41.2024.8.08.0000

Agravantes:

Daniel Miranda dos Santos e outra

Agravados:

Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pelos agravantes, indeferiu a tutela de urgência, consistente na determinação de manutenção deles no plano de saúde que possuem ou de migração para outro. (ID. 49377186)

Em suas razões, os agravantes sustentam basicamente a necessidade de manutenção de seu plano de saúde, essencial para o tratamento contínuo devido à condição de tetraplegia e outras comorbidades que acometem o primeiro recorrente. Argumentam que o cancelamento do plano de saúde pela Unimed Sul Capixaba configura conduta abusiva, sendo a manutenção do plano vital para a saúde do postulante. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 9935120)

Por meio da decisão ID. 10300118 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões de Benevix Administradora de Benefícios Ltda. (ID. 10716413) e da Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico (ID. 10994403).

Parecer Ministerial ID. 11806230.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pelos agravantes, indeferiu a tutela de urgência, consistente na determinação de manutenção deles no plano de saúde que possuem ou de migração para outro. (ID. 49377186)

Preliminar de litispendência suscitada por
Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico em contrarrazões:

A recorrida suscitou preliminar de litispendência e alegou ter
“[...]sustentado na contestação protocolada no processo de origem
[que]
há evidente litispendência entre o processo 5006359-09.2024.8.08.0011 distribuído em 21/05/2024 e o processo do qual se origina este agravo de instrumento.”

Como se vê, a própria agravada informa que suscitou a questão perante o juízo de origem. Mas como houve análise dela pelo Juiz da causa, sua apreciação inaugural da questão nesta instância não pode ser admitida, sob pena de reprovável supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme a reiterada jurisprudência deste sodalício.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONDENADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Preliminar rejeitada.

2. Em que pese a inquestionável relevância dos direitos invocados pelos agravados, não se pode negar que estes se encontram resguardados dada a inserção dos mesmos no programa de Auxílio Aluguel Social, devidamente concedido pelo agravante, bem como pela consequente desabitação dos imóveis.

3. Ademais, em cumprimento a decisão, o recorrente realizou uma diligência in loco que resultou em Relatório Técnico que confirma a avançada deterioração da edificação, de forma a pontar como medida adequada para eliminação completa do risco a demolição do imóvel, não se mostrando viável a reforma do imóvel nesse momento.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido para indeferir a tutela pretendida.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000739-78.2019.8.08.0043 (043199000076), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)
(grifos e negritos não originais)

Isto posto,
não conheco
da preliminar.

É como voto.

Preliminar de irregularidade formal, por ausência de pedido suscitada
Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico em contrarrazões:

A recorrida
Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico também suscitou preliminar de irregularidade formal, ante a possível ausência de pedido de tutela de urgência no recurso.

Entretanto, de uma interpretação lógico-sistemática da minuta do instrumento, fácil concluir pela pretensão de manutenção do plano de saúde inclusive com requerimento expresso de
“[...]concessão de tutela de urgência recursa[...]”
, denotando a ausência do vício apontado.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito:

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, anoto que, em suas razões, os agravantes sustentam basicamente a necessidade de manutenção de seu plano de saúde, essencial para o tratamento contínuo devido à condição de tetraplegia e outras comorbidades que acometem o primeiro recorrente. Argumentam que o cancelamento do plano de saúde pela Unimed Sul Capixaba configura conduta abusiva, sendo a manutenção do plano vital para a saúde do postulante. (ID. 9935120)

Ao proferir a decisão do evento n. 10300118 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga os agravantes.

Ocorre que ao proferir a decisão antes mencionada ressaltei que, c
onforme destacado pelo magistrado de origem, o contrato de plano de saúde em questão é de natureza coletiva, admitindo-se a resilição imotivada, desde que observadas as formalidades legais, o que ao que tudo indica foi devidamente comprovado nos autos pela primeira recorrida.

Ademais, nos autos de outra demanda igualmente ajuizada pelo primeiro agravado e em face das mesmas partes recorridas (5006359- 09.2024.8.08.0011), foi deferido prazo de 60 (sessenta) dias de manutenção do plano de saúde em questão para viabilização da portabilidade de carência em eventual migração de planos, contra a qual não foi interposto recurso oportuno, denotando ausência de plausibilidade jurídica que autorize a concessão da medida pretendida, tal como consignado pela decisão agravada.

Tal constatação, entendo, culmina por d
emonstrar que o caso não evidencia a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida postulada pelos autores na lide em apreço
,
tal como prev
isto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera, ante o acerto da decisão impugnada.

Nesse aspecto, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores.

2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4.
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.

7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.

3. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056 (056199000664), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)
(grifos e negritos não originais)

Ou seja, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, entendo por bem privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.